Tribunal: TJMT
Processo: 0001324-78.2018.8.11.0077
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001324-78.2018.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (EMBARGANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), IRACEMA DE ALBUQUERQUE LUNAS - CPF: 060.622.882-91 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001324-78.2018.8.11.0077

EMBARGANTE: ATILA SILVA GATTASS

EMBARGADO: IRACEMA DE ALBUQUERQUE LUNAS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO – CONTRATO DE HONORARIOS COM CLÁUSULA
QUOTA LITIS
– CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, consistente no reconhecimento de abusividade no contrato de honorários advocatícios firmada pelas partes no percentual de 50% firmada em cláusula
quota litis
em favor da parte embargante.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ATILA SILVA GATTASS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 143425687), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 142066171, proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios contra o apelante/embargante para 12% do valor da sua sucumbência (valor da diferença entre seu pedido e o que efetivamente ganhou), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a ocorrência de contradição, eis que o contrato de honorários entabulado pelas partes demonstra que a embargada é pessoa capaz e bem instruída e além de concordar, insistiu com a proposta de pagar o percentual de 50% de honorários advocatícios.

Alega que a ausência de instrução processual cerceou o direito de defesa do embargante, uma vez que sempre se pautou pela conduta ética e transparente e o percentual de 50% foi firmado de livre e espontânea vontade pelas partes.

Sob tais argumentos, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para sanar a contradição apontada e isentar o embargante ao pagamento de custas e honorários.

Contrarrazões (ID 144432182), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido, inclusive no que diz respeito à ausência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Vejamos:

“[...]

Em suma, o apelante suscita nulidade da sentença por vício de incongruência com os limites fixados como pontos controvertidos e que deveriam ter sido provados (art. 357, II e V do CPC/15), qual seja, o vício de consentimento, bem como em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento.

Referida prejudicial não merece prosperar.

Deveras, o apelante aduz que ao indeferir a produção de prova testemunhal requerida e determinar o julgamento antecipado da lide, o magistrado empregou premissas na fundamentação que não possuem vinculação fática com o caso concreto, bem como não houve a apreciação das provas e serviços prestados pelo advogado/apelante à parte autora.

Contudo, ao decidir a lide, o ilustre juiz a quo salientou que o apelante requereu o julgamento antecipado do feito alegando a higidez do contrato de honorários advocatícios sub judice (ID 115313458), inclusive em sede de contestação (ID 115313461), mesmo a autora/apelada tendo postulado na inicial a declaração de nulidade do referido contrato em razão da abusividade na fixação da cláusula quota litis, tese que não foi impugnada na contestação, inclusive, não havendo pedido para produção de prova contrária ao mencionado argumento da parte requerente.

Ademais, embora a parte apelante tivesse pugnado pela produção de prova testemunhal, na realidade, compulsando os autos se constata que os elementos necessários ao deslinde da controvérsia estão devidamente comprovados documentalmente, não havendo, assim, a necessidade de produção de prova em audiência, razão pela qual julgou a causa no estado em que se encontrava, nos termos do artigo 355, I, do CPC/15.

Nesse sentido, consignou o magistrado na decisão saneadora:

“Da análise dos autos, com vistas à delimitação das questões de fato e direito controversas e relevantes para a decisão do mérito, conforme determina o art. 357, II e V do CPC, observo que as questões relevantes residem na possível existência de vício de consentimento ou cláusula abusiva passíveis de anulação do negócio jurídico em litígio, de forma que apenas a possível existência de erro ou ignorância por parte da requerente na contratação do negócio jurídico admitiria a comprovação por prova testemunhal.”

Desta feita, para o deslinde da controvérsia cabia ao juiz singular apenas a análise dos documentos constantes nos autos, sendo desnecessária a oitiva das partes e de testemunhas, sendo certo que a principal prova, neste caso, é a documental (contrato de honorários advocatícios).

Aliás, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

Como se nota, o juiz a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais constantes nos autos, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Com efeito, sobre o julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 do CPC/15 disciplina:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .” (g.n.).

Salienta-se que o julgador singular formou sua convicção fundada nos documentos trazidos aos autos e manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1o, § 2o, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...] 2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado. [...] 8. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei).

“[...] 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 2a TURMA, AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 21/05/2015, DJe 29/05/2015) (g.n.).

“1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – DISSENSO ENTRE AS PARTES – RECURSO DEPROVIDO.1. Não há falar em cerceamento de defesa por falta de oitiva de testemunhas quando o caso versar sobre matéria apenas de direito já comprovada documentalmente. 2. Só é valido o acordo extrajudicial quando há concordância, e a devida assinatura de ambas as partes.” (TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0009128- 21.2012.8.11.0041, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) (g.n.).

Logo, rejeito a prejudicial.-

[...]

Cinge-se a controvérsia em saber deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade da cláusula prevista em contrato de honorários advocatícios (quota litis) firmado entre as partes, em que se estipulou o pagamento em favor do requerido/apelante, do percentual de 50%, sobre o bem imóvel da parte autora/apelada.

Salienta-se que a contratação com cláusula quota litis, ou seja, quando os honorários são fixados com base na vantagem a ser obtida pelo cliente, não apresenta ilegalidade ou ilicitude.

No entanto, apresenta limitações, como por exemplo, a remuneração do advogado não pode ser superior à vantagem obtida pelo cliente, conforme condição prevista no art. 50, § 1o, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Desse modo, embora contratada pelas partes, é possível a revisão das cláusulas contratuais firmadas entre os contratantes, quando se constatar a abusividade ou onerosidade excessiva de uma das partes em prejuízo da outra, ou quando, houver violação a princípios, garantias, ou regras constitucionais.

Em outras palavras: a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, com observância aos Princípios de Probidade e Boa-fé (artigos 421 e 422, ambos do CC), de modo que, configurado o abuso, permite-se a revisão do que foi pactuado, a fim de atingir o equilíbrio contratual.

Nesse sentido, YUSSEF SAID CAHALI, ensina que “[...], é ampla a liberdade dos interessados quanto ao ajuste a respeito dos honorários contratuais, desde que não envolva estipulação que implique em abuso; e, que a jurisprudência procura coibir as estipulações extorsivas ou abusivas, reduzindo a pretensão do advogado aos limites do razoável. Logo, verificando que os honorários não foram fixados em patamar razoável, é possível sua limitação. (in “Honorários Advocatícios”, 4a edição, págs. 305 e 308)

No caso em tela, verifica-se do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 115313458), que seriam pagos ao apelante o percentual de 50% sobre os valores percebidos pela autora/apelada na ação de arrolamento, in verbis:

“Cláusula primeira: [...]

Parágrafo único: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO mediante cláusula em “quota litis” o percentual de 50% (cinquenta por cento) do resultado que a demanda e de todos os bens que na partilha couber à CONTRATANTE, sem prejuízo dos honorários de sucumbência à que forem condenados os demandados. (ID 115313458)

Com efeito, observa-se dos autos que o apelante teve resultado favorável à sua cliente/apelada, uma vez que foi reconhecido o vínculo de filiação da mesma com o titular do espólio, o que tornou possível a sua inclusão no processo de arrolamento, como herdeira, assim como sua irmã, e resultou na partilha de bens em favor da apelada e de sua irmã, qual seja, um imóvel rural, denominado “Sítio Ipê Roxo”, avaliado em R$ 1.276.952,40 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

Contudo, em que pese o apelante tenha patrocinado a causa com zelo e dedicação, a contratação do serviço com cláusula quota litis deve ser tratada como exceção à regra, pois deve constar no contrato a menção de que a cliente não possui condições de arcar com os gastos do advogado e a descrição dos termos por escrito.

Além disso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes não especificou os custos da atuação do advogado, conforme as regras dispostas no art. 36 do Código de Ética da OAB, vigente à época, não havendo justificativa para o emprego da cláusula quota litis e do elevado percentual de 50%. Nesse sentido, consignou o magistrado “a quo”:

“Pois bem, voltando os olhos aos autos do processo, observo que já nesse ponto se encontra evidenciado o abuso na estipulação da cláusula contratual sub judice quanto ao pagamento devido ao causídico requerido, porquanto prevê a quantia de 50% sobre toda a vantagem econômica obtida pela contratante, ora requerente, ao final da demanda, além dos valores referentes aos honorários de sucumbência em que fossem condenados os demandados, o que é vedado e poderia configurar, inclusive, infração ética no exercício da profissão, pois a legislação proíbe que o advogado receba mais que o cliente.

No caso dos autos, porém, a partilha se deu de forma consensual, não se operando a referida hipótese pela ausência de sucumbência.

Não se pode ouvir, contudo, que na hipótese dos autos a complexa celeuma judicial em que o requerido se propôs a atuar defendendo os interesses da autora, ante sua diligente atuação perante o Juízo Cível da Comarca de Cáceres/MT, houve resultado favorável à então cliente, já que ao final foi reconhecido o vínculo de filiação da mesma com o então titular do espólio, tornando-se possível a sua inclusão como herdeira no processo de arrolamento, assim como de sua irmã, resultando na partilha de vultosa quantia em benefício das referidas partes, consubstanciada nos quinhões equivalentes, por fim, à integralidade do imóvel mencionado na inicial.

Entretanto, apesar de se vislumbrar que a demanda onde o requerido atuou exigiu ampla dilação probatória, não havendo que se falar em descaracterização ou inexistência do risco do contrato formulado entre as partes e, embora não se possa afirmar, por todo o contexto dos autos, que requerido sabia se tratar de demanda com resultado certo, entendo que a estratosférica complexidade na condução das causas alegada pelo causídico requerido em contestação, também não se aperfeiçoou de fato na referida atuação advocatícia.

Isto, pois, a própria cláusula principal do contrato de honorários advocatícios vergasto na inicial, previu que a contratação do advogado se daria para sua intervenção na defesa da autora nos autos do processo de arrolamento sumário, contestação na ação de anulação de ato jurídico e reconvenção de reconhecimento de paternidade, o que demonstra que o requerido tinha plena ciência dos limites da sua atuação e, embora tenha surgido a necessidade da propositura de ações cautelares para antecipação de provas, conforme demonstrado, entendo que ainda assim, a fixação do quantum dos honorários contratuais exigidos se mostra incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que o causídico não ultrapassou, de forma relevante, os referidos limites da sua contratação.

O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê em seu artigo 49, (artigo 36 do código revogado) que:

Art. 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes:

I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas;

II - o trabalho e o tempo a ser empregados;

III - a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros;

IV - o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional;

V - o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante;

VI - o lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro;

VII - a competência do profissional;

VIII - a praxe do foro sobre trabalhos análogos.

Tal previsão, aliada ao teor do art. 50, §1o, da referida norma (art. 38, parágrafo único, do antigo CED/OAB), demonstram que a modalidade de contratação com cláusula quota litis deve ser tratada como exceção à regra, somente em caráter excepcional, devendo constar no instrumento ao menos a menção de que o cliente não possui condições de arcar com os gastos do advogado e a descrição dos termos por escrito, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, referido instrumento de contrato não especificou os custos da atuação advocatícia a fim de fundamentar a fixação do valor no percentual exigido, em consonância com as regras do art. 36 do CED/OAB vigente à época da sua elaboração e, tampouco, mencionou qualquer justificativa para tanto, não havendo demonstração nos autos de que toda a atuação do causídico sequer justifique a adoção da cláusula quota litis, muito menos no elevado patamar exigido.

Outrossim, embora entenda que não haja nos autos qualquer fio probatório suficiente a embasar a tese de vício de consentimento adotada pela parte autora, deve ser levado em consideração que, embora não conste no instrumento do contrato, a autora se apresentou como hipossuficiente ao requerido, como de fato é, tanto que tal premissa foi utilizada pelo próprio causídico demandado nas causas que atuou em defesa da mesma (Id. 47394782, pg. 86 e ss.) e, embora mencione em contestação que a requerente nunca gastou um único centavo durante o desenrolar das ações judiciais, é de ressaltar que o contrato sub judice, em verdade, previu na cláusula terceira que as despesas judiciais e extrajudiciais, inclusive com transporte em caso de recurso ao Tribunal de Justiça, seriam suportadas pela contratante, ora requerente, o que também é defeso conforme firme entendimento adotado pelos Tribunais de Ética e Disciplina da OAB.

[...]

Por fim, cabe registrar ainda que, conforme pontuou o próprio requerido, a demanda principal em que atuou na defesa da requerente tramitou por cerca de 12 anos, tendo a mesma manejado outras tentativas judiciais de ver reconhecido seu vínculo de filiação com o de cujus na ação de arrolamento, mas o tempo do processo sob a condução do causídico requerido, apesar de sua excelente atuação ou, inclusive, em razão desta, durou cerca de 02 anos (a sua contratação se deu em 17 de maio de 2014 e sentença na ação de arrolamento foi proferida em 22 de janeiro de 2016), o que contribui para demonstrar ausência de razoabilidade na cobrança de honorários contratuais no patamar de 50% da vantagem econômica percebida pela requerente no processo sucessório, mormente porque tais honorários não foram ajustados em valor pecuniário, tratando-se, portanto, de cláusula abusiva, impondo-se sua revisão. (ID 115313466)

Destarte, observa-se evidenciado o abuso na estipulação da cláusula contratual quanto ao pagamento devido ao requerido/apelante, pois a quantia de 50% sobre toda a vantagem econômica obtida pela apelada, ou seja, a propriedade rural, sem se olvidar que, além desse percentual, recebe ainda o apelante os honorários sucumbenciais.

Portanto, levando em consideração a propriedade rural obtida pela recorrida no processo de arrolamento, mormente porque tais honorários não foram ajustados em valor pecuniário, tratando-se, portanto, de cláusula abusiva, deve ser mantida a sentença que reduziu o percentual de 50% para 30% sobre a parte do referido imóvel que cabe à requerente/apelada, a fim de se adequar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em claúsula quota litis, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019.

3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais.

4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação.

5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, "na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência.

6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art. 105, III, da CF).

7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável. A propósito: "Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida" (REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 02/03/2011).

8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento.

9. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIARIA –PROCEDENCIA DA DEMANDA - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSULA “QUOTA LITIS” – PERCENTUAL DE 50% CONSIDERADO ABUSIVO – AUSENCIA DE BOA FÉ OBJETIVA – DEMORA NA PROPOSITURA DA AÇÃO – CULPA DO RECORRIDO NÃO DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A remuneração dos serviços advocatícios contratados foi pactuada com cláusula “quota litis” (clausula 2o - contrato de fls. 27/28) no importe de 50% dos valores recebidos no final da demanda. Quanto à contratação de honorários advocatícios no importe de 50% dos valores recebidos no final da demanda, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela abusividade de tal cláusula. No respectivo caso é necessária uma análise do contrato à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da boa fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa de um dos contratantes em prejuízo do outro. Com relação aos danos morais entendo que, no respectivo caso, não há causa suficiente para tanto. A ação proposta pelos recorrentes atingiu seus objetivos, sendo concedida a aposentadoria pretendida pelo recorrido. Além do mais, não ficou demonstrado qualquer procedimento protelatório por parte dos recorrentes, a ponto de evidenciar um retardamento da prestação jurisdicional. Os danos materiais estão devidamente caracterizados, uma vez que os recorrentes não comprovaram que a demora na propositura da ação resultou por culpa exclusiva do recorrido que demorou em providenciar a documentação solicitada, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 333, II do CPC. (TJ-MT - APL: 00036978320138110004 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/02/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PACTO QUOTA LITIS. Leonina e abusiva a cláusula de cobrança de honorários imposta ao mandante a título de honorários contratuais avençados em 50% sobre o valor do êxito. Ajuste “quota litis”. Honorários reduzidos para o percentual de 30%, considerando a natureza da causa e pouca complexidade da ação como é usual nas ações movidas contra empresas de telefonia. Restituição dos valores retidos a maior. Dano moral devido ao autor. Precedentes jurisprudenciais. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE.RECURSO DO RÉU, DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70072649692 RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 14/12/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO EM RAZÃO DA ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL CONTRATADO EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA QUOTA LITIS. INSURGÊNCIA. CONTRATO QUE PREVIA O PAGAMENTO DE 50% DA VANTAGEM FINANCEIRA OBTIDA. CLÁUSULA QUE SE MOSTRA ABUSIVA. DESPROPORCIONALIDADE CONSTATADA. ENTENDIMENTO EMANADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - 0054160-27.2018.8.16.0000 - Apucarana - Rel.: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço - J. 26.02.2019) (TJ-PR - AI: 00541602720188160000 PR 0054160-27.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, Data de Julgamento: 26/02/2019, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2019)

No que diz respeito a juntada de documento com as razões recursais, verifica-se que se trata de declaração de testemunha (Vandira Garcia da Silva) que teria presenciado a celebração do contrato de honorários entre as partes, onde a apelada teria concordado com o percentual de 50%.

Ressalta-se que, por força do art. 1.013, § 1o, do CPC/15, " serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado".

Salienta-se que tal documento apoia-se na alegação de que a recorrida é pessoa capaz e bem instruída e a onerosidade da atuação do apelante justificaria o percentual fixado, porém, como consignado, restou demonstrada a abusividade na fixação do percentual da cláusula quota litis, motivo pelo qual mantem-se a sentença em todos os seus termos.”

(ID
142034668
)

Com efeito, não se verifica a contradição alegada, uma vez que o contrato firmado pelas partes não especificou os custos da atuação do advogado/embargante, conforme art. 36 do Código de Ética da OAB, vigente à época, não havendo justificativa para o emprego da cláusula
quota litis
e do elevado percentual de 50%.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração configura mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022